Tribunal: TJMT
Processo: 1009352-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009352-16.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Recebimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (IMPETRANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (IMPETRANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (IMPETRANTE), RAINER DOWICH - CPF: 394.786.530-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009352-16.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DARI LEOBET JUNIOR, JIANCARLO LEOBET, ALCIR FERNANDO CESA
PACIENTE: RAINER DOWICH

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AÇÃO PENAL – CRIMES AMBIENTAIS [ARTIGOS 48 E 50 C/C ART. 15, II,
A
, TODOS DA LEI N. 9.605/98]– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, admissível quando evidenciada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade ou ausência de indícios veementes de autoria ou da prova material do delito, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Tendo a exordial acusatória narrado a conduta delitiva imputada ao paciente, atribuindo-lhe a autoria delitiva e descrito as circunstâncias do fato, ou seja, presente lastro probatório mínimo à sua instauração, não há se falar na inépcia da denúncia e nem na ausência de justa causa para seu prosseguimento.

Se as questões alegadas pela parte, em preliminar, demandam dilação probatória, é correta a decisão que posterga a apreciação delas juntamente com o mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009352-16.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DARI LEOBET JUNIOR, JIANCARLO LEOBET, ALCIR FERNANDO CESA
PACIENTE: RAINER DOWICH

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de RAINER DOWICH, que figura como réu em ação penal proposta em 31/07/2017, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 48 e 50 c/c art. 15, II,
a
, todos da Lei n. 9.605/98.

Assevera que foi acusado de destruir floresta nativa, objeto de preservação, sem autorização da autoridade competente, com uso de fogo, e de impedir a regeneração da floresta, ao exercer atividade pecuária.

Informa que apresentou resposta à acusação
“na qual elencou concisa e coesamente que os fatos contidos na Denúncia não aconteceram daquela forma, demonstrando a ausência de materialidade e de indícios de autoria desfavoráveis”
.

Verbera que, após manifestação do Ministério Público, as preliminares suscitadas foram afastadas e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia
26/05/2022
, às 14h40.

Aduz que o
decisum
atacado carece de fundamentação, pois não analisou
“ainda que minimamente, nenhum dos argumentos deduzidos pela defesa, deixando de absolver o Paciente sumariamente com base em fundamentos genéricos”
.

Pede a concessão da ordem, para que seja decretada da nulidade que afastou as preliminares arguidas pelo paciente e,
“se possível”
, o trancamento da ação penal,
“por ausência de justa causa para a persecução penal”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009352-16.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputa ao paciente os seguintes fatos delituosos:

“
FATO 01: Destruir Floresta de Especial Proteção

Consta dos autos do incluso Termo Circunstanciado que durante o período de julho de 2016 até de julho de 2017, na Fazenda “Monsanto” antiga Fazenda “Prata”, localizada na Zona Rural de União do Sul/MT, termo judiciário desta Comarca e município de Cláudia/MT, o denunciado RAINER DOWICH destruiu 31,0115 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, utilizando o método de empilhamento do material lenhoso no formato de leiras e consumada mediante uso de fogo, em descumprimento ao Auto de Infração no 9055063-E e Termo de Embargo 19171-E.

FATO 02: Impedir a Regeneração Natural de Floresta Nativa

Consta, também, do Incluso Termo Circunstanciado que durante o período de julho de 2016 até de julho de 2017, na propriedade rural denominada Fazenda “Monsanto”, antiga “Fazenda Prata”, localizada em União do Sul/MT, termo judiciário deste município e Comarca de Cláudia/MT, o denunciado RAINER DOWICH, consciente e voluntariamente, impediu a regeneração natural de floresta e demais formas de vegetação, ao exercer atividades agropecuárias em descumprimento ao Termo de Infração no 9174746-E e Termo de Embargo 19170–E.

Histórico dos Fatos

Segundo consta nos autos, o denunciado RAINER DOWICH é proprietário da Fazenda Monsanto, localizada na área rural de União do Sul/MT, termo deste município, sendo que no período acima assinalado, em desconformidade com o Auto de Infração no 9055063-E, destruiu 31,0115 ha, sendo que
a madeira derrubada estava empilhada em leiras, com a
utilização de fogo
, sendo autuado no Auto de Infração no 9174746-E.

Ademais, não obstante os autos de infração impostos e termos de embargos, colocados para garantir a regeneração natural da área devastada, RAINEER, descumprindo aquele ato e com intento puramente econômico, passou a exercer atividade agropecuária nas áreas embargadas, impedindo assim a regeneração de 310,115 ha, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão competente, conforme Auto de Infração no 9174745-E e Termo de Embargo no 628554-E.”

Na mesma oportunidade, o Ministério Público requereu a realização de perícia técnica para
“avaliar a época exata das condutas, a extensão da ofensa ao meio ambiente e as consequências do crime, bem como apontar diretrizes para que o Juízo possa, quando da sentença penal condenatória, fixar as condições e quantum reparatório, nos termos do que define o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal”
.

A peça vestibular foi instruída com cópias do
auto de infração lavrado pelo IBAMA
, no qual consta que a infração foi descoberta
“através de
monitoramento por satélite
e
confirmação durante vistoria realizada pela equipe de investigação
”
, e ainda, que
“no momento da vistoria foi constatado que o autuado realizada a queima das leiras”
[ID 128372193, pág. 24].

No Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental, consta o seguinte:

“12. Como foi identificada a autoria?

12.1. Em 26/06/2017, durante operação APOENA-MT-2017, foi realizada vistoria na Fazenda Monsanto (cujo nome anterior era Prata), município de União do Sul/MT, com o objetivo de verificar o indicativo de fogo ativo (detectado por monitoramento do satélite MODIS). Durante a vistoria, a equipe de fiscalização flagrou a queima de vegetação nativa empilhada (foi realizado desmatamento da área e empilhamento do material lenhoso em leiras). Na propriedade foi encontrado o senhor ANDRÉ, que disse ser o gerente da fazenda, e apresentou cópia de liminar de desembargo referente ao Termo de Embargo n. 19170-E da área vistoria e forneceu o telefone do senhor RAINER DOWICH (066 99981-1320).

12.2. Por telefone, o senhor RAINER disse ser o proprietário da área objeto da vistoria e declarou que os documentos de regularização das atividades estavam em tramitação na SEMA (Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso), assim ficou acertado o retorno da equipe na fazenda para o dia 28/06/2017. No dia 27/06/2017, o agente Geo NELSON LATURNER acessou o sistema de controle da SEMA-MT e constatou somente a existência de CAR da propriedade em questão. Não foram encontrados autorização de queima controlada e demais documentos regulatórios da atividade agropecuária. A gerência do IBAMA em Sinop forneceu as informações referente à autuação da propriedade por desmatamento irregular (Relatório de Vistoria e apuração de infrações ambientais). No dia 28/06/2017, o senhor RAINER apresentou somente um requerimento padrão de solicitação de queima controlada que sequer foi protocolizado na SEMA-MT, portanto, sem nenhuma validade para o caso em questão.

12.3. A equipe de fiscalização informou ao senhor RAINER sobre a infração ambiental por ele praticada e, consequentemente, as sanções previstas na legislação ambiental. Após essas informações, o senhor RAINER disse que realmente não possuía autorização de queima controlada e nem licença ambiental da propriedade (no Mato Grosso está em vigor a Autorização Provisória de Funcionamento – APF).

12.4. Para a situação constatada, a equipe lavrou Auto de Infração e entregou ao senhor RAINER DOWICH que o recebeu e assinou. Devido à decisão judicial com liminar de desembargo, não foi lavrado Termo de Embargo no presente caso”.

O impetrante acostou expediente protocolizado pelo paciente em 23/06/2016 junto à SEMA/MT, no qual informa que
“será iniciado o trabalho de limpeza das divisas da Fazenda Monsanto (antiga Faz. Prata) com largura de até 6m, conforme orientação verbal junto ao IBAMA-MT Gerex-Sinop e SEMA-MT Unidade de Sinop, sendo que estas áreas onde será feito o procedimento, delimitam-se com juquira, nas áreas já convertidas para uso e ocupação do solo, e parte demitam-se com a floresta em área de reserva legal”
.

Identico expediente foi protocolizado por ele, na mesma data, na unidade do IBAMA de Sinop.

Recebida a denúncia, RAINER foi citado e apresentou resposta à acusação em 11/08/2021, na qual arguiu, em preliminar, inépcia da denúncia por
a)
“falta de justa causa para a ação penal por ausência de materialidade / inexistência de exame de corpo de delito”;
b)
“ausência de materialidade por inexistência de destruição de vegetação nativa / do laudo técnico ambiental n. 06/2016 de lavra do próprio IBAMA”;
c)
“falta de justa causa por ausência de materialidade: regularidade das atividades desenvolvidas”; e
d)
“falta de justa causa: autorização provisória de funcionamento rural”
.

Após manifestação do Ministério Público, as preliminares foram analisadas e rejeitadas pelo juízo singular em 08/03/2022,
verbis
:

“Vistos.

1. Analisando-se o conteúdo da defesa escrita, verifico que o réu apresentou preliminares, as quais passo à análise.

A defesa arguiu nulidade da ação penal pela inépcia da denúncia, aduzindo que não há descrição da conduta do réu que caracterizasse crime, estando de forma genérica.

O Ministério Público opinou pelo afastamento de todas as preliminares arguidas pelo réu (id. 69164277).

Verificando a denúncia, entendo que a tese não se sustenta, tendo em vista que
os fatos atribuídos ao réu estão narrados na exordial, da qual se extrai facilmente quais as condutas praticadas e a forma de atuação
.

Para que a denúncia esteja apta a dar início ao processo criminal, de forma que os acusados possam ter ciência das imputações que lhes são feitas, a fim de exercer suas garantias constitucionais de defesa, deve a inicial acusatória apresentar a exposição do fato criminoso, ainda que de modo sucinto, mas jamais uma descrição vaga, imprecisa ou lacônica.

E pela leitura da denúncia, não se verifica a alegada inépcia, uma vez que
a peça acusatória se encontra em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo os elementos necessários para a instauração da ação penal, com descrição da conduta delituosa de maneira a permitir a compreensão da acusação e o exercício do direito de defesa
.

No tocante a questão levantada de que n
ão há especificação na denúncia de qual interesse ambiental foi lesionado
, vislumbro que o Ministério Público imputou que o réu “(...)
destruiu 31,0115 ha, sendo que a madeira derrubada estava empilhada em leiras, com a utilização de fogo
, sendo autuado no Auto de Infração no 9174746-E. Ademais, não obstante os autos de infração impostos e termos de embargos, colocados para garantir a regeneração natural da área devastada, RAINER, descumprindo aquele ato e com intento puramente econômico,
passou a exercer atividade agropecuária nas áreas embargadas, impedindo assim a regeneração de 310,115 ha, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão competente
, conforme Auto de Infração no 9174745-E e Termo de Embargo no 628554-E.”, configurando, em tese, os artigos 48 e 50, da Lei no 9.605/98.

Diante disso, verifica-se que não há imperfeições a serem sanadas ou que ensejem a declaração de nulidade, pois
a denúncia preenche os requisitos necessários do art. 41 do Código de Processo Penal do nosso ordenamento jurídico, descrevendo os fatos da atividade criminosa praticada pelo agente
.

Além disso, a inépcia da inicial somente deve ser reconhecida quando resta evidente que o direito de defesa do acusado foi prejudicado, o que não é o caso dos autos, já que os réus exerceram de forma ampla sua defesa em todos os momentos em que se pronunciaram nos autos, rebatendo todos os argumentos da acusação.

Desse modo, AFASTO a preliminar alegada.

Ainda, aduziu falta de justa causa para ação penal, por
ausência de materialidade, inexistência de exame de corpo de delito, visto que os crimes ambientais deixam vestígios, bem como ausência de materialidade ante a regularidade das atividades desenvolvidas pelo réu
.

A
falta de justa causa
para a ação penal só pode ser
reconhecida
quando,
sem a necessidade de exame aprofundado e valorativo dos fatos, indícios e provas, restar inequivocamente demonstrada, pela impetração, a atipicidade flagrante do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação, ou, ainda, a extinção da punibilidade
.

Logo, para o juízo de admissibilidade, basta a verificação da existência de indícios de autoria e materialidade.

Analisando os fatos narrados na denúncia, unidos aos documentos acostados a ela, constata-se indícios de autoria e materialidade, especialmente pelo auto de infração, termos de embargos, relatórios realizados pelos agentes ambientais, não sendo a ausência de exame de corpo de delito, por si só, motivo para afastar a possibilidade de trâmite da ação penal.

Assim, a ação penal não pode ser obstada visto que os elementos constantes dos autos são suficientes para embasar o prosseguimento da ação.

Desse modo, AFASTO a preliminar alegada.

A ausência de materialidade pela inexistência de destruição de vegetação nativa, bem como pela regularidade das atividades desenvolvidas e autorização provisória de funcionamento rural, tais argumentos serão analisados durante a instrução processual com a realização de audiência e perícia ambiental requerida pelo Parquet, razão pela qual afasto-a neste momento.

2. Quanto às demais alegações, estas se confundem com o mérito, tornando-se, desse modo, imprescindível a instrução processual. Ademais, não existe, até o presente momento, prova manifesta de exclusão de ilicitude ou culpabilidade (CPP 397, I e II), o fato aparentemente não é atípico (CPP 397, III) nem tampouco está caracterizado causa alguma de extinção de punibilidade (CPP 397, IV). Cumpre destacar que pela letra da lei, observa-se que a absolvição sumária somente será possível quando verificada a existência de manifesta, evidente, ou seja, inequívoca, de um dos casos previstos no artigo supramencionado.

Sobre o tema leciona Andrey Borges de Mendonça, em sua obra ‘Nova reforma do Código de Processo Penal’ (São Paulo: Editora Método, 2008): “A decisão de julgamento antecipado deve ser reservada para hipóteses excepcionais, em que existir prova inequívoca quanto à ocorrência de uma das situações indicadas. Na dúvida, deve o magistrado indeferir o julgamento antecipado. Aqui o princípio deve ser o ‘in dúbio pro societatis’.”

A esse respeito, esclarece Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer:

“(...) fundamental haver certeza inabalável das suas ocorrências para que se possa firmar o decreto absolutório de forma sumária. Se houver alguma dúvida, não há de se cogitar da absolvição sumária. O raciocínio é o mesmo que se aplicava – e também ainda se aplica – às hipóteses de absolvição sumária no procedimento específico do Júri.” (in Comentários ao Código de

Processo Penal e sua Jurisprudência. 1a ed, 2a tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lúmen, 2010, p. 800).

Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária dos acusados (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de maio de 2022, às 14h40min., ocasião em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na Comarca e o interrogatório dos réus (art. 400, CPP)”.

O Ministério Público juntou seu rol de testemunhas em 15/03/2022.

A defesa do paciente, por sua vez, apresentou, em 25/03/2022, quesitos a serem respondidos pelo Perito Judicial.

Em 12/04/2022 foi expedido ofício à POLITEC, fixando prazo de 30 [trinta] dias para a realização da perícia ambiental na área.

É cediço que esta ação mandamental demanda prova pré-constituída, em razão de seu rito abreviado, que não comporta dilação probatória.

Verifico que a decisão objurgada afastou duas das preliminares suscitadas pelo paciente e concluiu que as outras duas demandam instrução probatória, de modo que serão analisadas com o mérito.

Dito isso, passo à análise do pedido.

No tocante à preliminar de inépcia da denúncia, o juízo singular rejeitou-a, consignando que
“os fatos atribuídos ao réu estão narrados na exordial, da qual se extrai facilmente quais as condutas praticadas e a forma de atuação”
.

Com efeito, os fatos típicos descritos na denúncia –
desmatamento de floresta nativa, com emprego de fogo, e impedir a regeneração da vegetação, em razão do exercício da atividade agropecuária
– narram suficientemente as condutas do paciente, tanto que permitiram a ele apresentar extensa defesa sobre tais fatos.

Já no que pertine à
“ausência de materialidade por inexistência de exame de corpo de delito”
, verifico que tal preliminar foi rejeitada, em razão de a petição inicial estar instruída com
farta documentação expedida pelos órgãos ambientais, noticiando as infrações perpetradas, além de fotos de satélite que, em tese, demonstram o desmatamento apontado na denúncia, servindo como indícios suficientes do crime imputado ao paciente
.

Quanto às demais preliminares, reservadas à apreciação juntamente com o mérito da ação penal, embora os impetrantes sustentem que a atividade desenvolvida pelo paciente estava amparada em autorização provisória de funcionamento rural, sobredito documento expressamente consigna o seguinte:

“
IMPORTANTE

Este documento não autoriza o exercício da atividade de queima controlada e outras que requerem procedimento específico
, bem como da atividade de agricultura e pecuária em áreas de reserva legal, preservação permanente, uso restrito e de uso sustentável (RESEX e RDS), as quais necessitam de procedimento específico.

A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural não implica no reconhecimento de limites, posse ou propriedade, por se tratar de procedimento declaratório, de total responsabilidade do requerente.

A validade e autenticidade da Autorização Provisória de Funcionamento poderão ser aferidas, a qualquer tempo, mediante consulta do seu status na página virtual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA, através do preenchimento do campus do número da autorização.

São de inteira responsabilidade do requerente as declarações e dados apresentados, podendo responder administrativa, civil e penalmente em caso de falsidade ou fraude”.

Portanto, verifico que a questão se confunde com o mérito da ação penal, assim como concluiu o juízo singular.

A anulação do processo por inépcia da denúncia ou o trancamento da ação penal por esse motivo, na estreita via do
habeas corpus
, é providência
excepcional
, a ser tomada somente quando se reconhecer,
prima facie
, a inocência do acusado ou quando não for possível, pela leitura da peça inaugural, extrair elementos mínimos que demonstrem a prática, em tese, de conduta descrita como infração penal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OFICIAL. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. DOCUMENTOS SUFICIENTES. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REPARAÇÃO DO DANO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1.
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que o trancamento de ação penal ou de inquérito policial em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, só admitida quando provada, sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade do fato, a ausência de indícios de autoria capazes de sustentar a acusação ou, ainda, a existência de causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 2. De acordo com o entendimento deste Tribunal,
a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção
, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato 3.
O delito de poluição ambiental em questão dispensa resultado naturalístico e a potencialidade de dano da atividade descrita na denúncia é suficiente para caracterizar o crime de poluição ambiental, independentemente de laudo específico na empresa, inexistindo, no caso, qualquer das hipóteses excepcionais
, de forma que
o exame da alegada ausência de justa causa para a instauração da ação penal demanda incursão no acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita.
4. Não é inepta a denúncia que, atentando aos ditames do art. 41 do CPP, qualifica os acusados, descreve o fato criminoso e suas circunstâncias.

5. Não há ilegalidade nas condições propostas pelo Parquet para suspensão condicional do processo, sendo certo que a reparação do dano causado, salvo na impossibilidade de fazê-lo, prevista no art. 89, § 1o, I, da Lei n. 9.099/1995, é imprescindível para concessão do sursis processual. 6. Nos crimes ambientais, a suspensão condicional do processo sujeita-se ao disposto no art. 28 da Lei n. 9.605/1998, só se extinguindo a punibilidade após a emissão de laudo que constate a reparação do dano ambiental, prorrogando-se o sursis quanto a essa condição, caso a reparação não tenha sido completa. 7. Recurso desprovido.
[RHC n. 62.119/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe de 5/2/2016].

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME AMBIENTAL. DESMATAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCRIÇÃO ADEQUADA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Não se observa a alegada inépcia da inicial acusatória, porquanto a peça inaugural é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria, além de atender aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. 2.
A inicial acusatória descreve a conduta atribuída ao ora agravante, que teria desmatado 4 hectares de vegetação sem autorização do órgão ambiental competente, incorrendo nas sanções previstas no art. 50-A, da Lei n. 9.605/98
.
Presentes os elementos mínimos indicativos de autoria e de prova da materialidade do delito, fica assegurada a ampla defesa, não havendo que se falar em trancamento por vício na denúncia ou por atipicidade da conduta narrada
. 3. Agravo regimental improvido.
[AgRg no RHC n. 110.202/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe de 3/6/2019].

A propósito, assim já decidiu este Sodalício:

“[...] O trancamento da ação penal pela estreita via do writ é medida que se admite em circunstância de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade [...]”
[TJMT, HC 178378/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 03/02/2016, publicado no DJE 18/02/2016].

“[...] O trancamento da ação penal é pretensão que deve ser acatada, exclusivamente, quando demonstrada, de plano, a inexistência do nexo causal entre a conduta do paciente e o ilícito que lhe foi imputado, o que não é o caso dos autos. [...]”
[TJMT, HC 130419/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 04/11/2015, publicado no DJE 10/11/2015].

Na lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA,
“a expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar”
[Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Editora Juspodivm, p. 1274].

No caso dos autos, imprescindível a instrução processual, com ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para concluir-se pela ocorrência ou não do crime imputado ao paciente na exordial acusatória, sendo inviável o trancamento da ação penal por meio desta ação mandamental.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAINER DOWICH, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022